Tribunal: TJSP
Processo: 2175835-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2175835-07.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
embargantes WALDEMAR PLÁCIDO (ESPÓLIO), ÁUREA BORBA PLÁCIDO, JOSÉ
PAULO PLÁCIDO e NILZA APARECIDA PLÁCIDO LOPES, são embargados LUIZ
ANTONIO MONI e SUELI APARECIDA BULARA MONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175835-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.767
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.s: 2175835-07.2019.8.26.0000/50000 e
2175835-07.2019.8.26.0000/50001
Comarca: São Bernardo do Campo (4a Vara Cível)
Embargantes:Luiz Antonio Moni e outra e Áurea Borba Plácido e outros
Embargados: Os mesmos
Juiz: Sérgio Hideo Okabayashi
Voto n. 19.767

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recursos rejeitados.

Tratam-se de dois embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 30/33.
Os agravados Áurea Boba Plácido e outros alegam que
houve erro material relevante na fundamentação ocasionando contradição, ao
constar competir-lhes a regularização da documentação, uma vez que a
sentença transitada em julgado foi clara ao dispor que os débitos incidentes
sobre o imóvel desde a data da celebração do negócio são de responsabilidade
dos réus agravantes, condenando-os com supedâneo na Cláusula 5a do
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda onde aqueles
assumiram a obrigação de fazer consistente na regularização da
documentação e respectivas despesas, requerendo sejam acolhidos os
embargos para a correção da redação da parte final do Acórdão para constar:
“...desde que regularizada a documentação pelos AGRAVANTES...” e não
pelos AGRAVADOS.
Os agravantes Luiz Antonio Moni e outra, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175835-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.767
3
sustentam que há omissão, obscuridade e contradição, pois ciente de que o
recurso hostiliza a cominação de astreintes em razão da desobediência ao
comando judicial de uma ação de obrigação de fazer, a motivação aponta que
não sendo de impossível cumprimento, tem como condição de sua
possibilidade, a abertura da matrícula do imóvel e sua regularização,
providências essenciais à exequibilidade do comando judicial, sem a qual, por
consectário lógico, torna-se de impossível atendimento, e ao mesmo tempo,
após estabelecer tal motivação, nega provimento ao recurso que hostiliza o
seu cumprimento porque imposto pela sentença, imediato cumprimento sem a
prévia execução de tais providências, obrigação imóvel, portanto, requerendo
seja eliminada a contradição entre a motivação e o dispositivo que nega
provimento ao recurso.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175835-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.767
4
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Os agravantes são a parte ré da ação e os agravados a
parte autora.
Constou do dispositivo da sentença que:
Desse modo, diante do exposto, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
formulado para:
a) CONDENAR a parte ré na obrigação de fazer
consistente em receber a escritura definitiva do imóvel
situado nesta comarca, “com terreno 5,00 metros de
frente para Rua Rússia, por 25:00 metros da frente aos
fundos de ambos os lados, perfazendo uma área total de
125:00 metros quadrados, com prédio residencial com 01
dormitório, sala, cozinha, WC, área de serviço e garagem,
sob o no de inscrição na PMSBC 020.077.066.00”, que
lhe será outorgada pela parte autora, conforme contrato
de compra e venda que firmaram em 28/07/1992. Para
tanto, deverá a parte ré comparecer no competente
Cartório de Notas, cujo endereço, data e local competirá à
parte autora noticiar, por qualquer meio idôneo de
comunicação, devendo ainda a parte ré suportar o
pagamento de todas as taxas e emolumentos incidentes
para a lavratura da competente escritura, sob pena de
multa diária no valor de R$ 100,00, a contar da data em
que deveria comparecer ao cartório em questão;
b) CONDENAR a parte ré a pagar aos autores o valor de
R$ 1.124,34, devidamente atualizado desde a data do
desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação;
c) CONDENARa parte ré a proceder ao pagamento dos valores relativos aos
débitos incidentes sobre o imóvel desde a data da celebração do negócio no
prazo de 10 (dez) dias após o transito em julgado desta sentença, sob pena de
multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175835-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.767
5
A impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida
em parte para limitar o valor da multa ao teto de R$ 50.000,00, ensejando o
agravo de instrumento, pelo qual os réus da ação principal sustentam a
impossibilidade da satisfação do título judicial, uma vez que os agravados não
podem outorgar-lhes a escritura pública de um imóvel que não está
matriculado, sendo parte ideal de uma área maior, carecendo de legitimidade
para requerer o desmembramento da matrícula pelo fato de ostentarem apenas
posse sobre a área e não o dómínio, encontrando óbice a determinação
contida na sentença, nos arts. 195 a 197 da Lei de Registros Públicos.
Como deflui da leitura atenta e desinteressada do
Acórdão embargado, o que constou é que não há impossibilidade da outorga
da escritura pelos agravados, desde que estes, promovam a abertura da
matrícula do imóvel, valendo-se, obviamente das vias legais, por intermédio
de quem de direito, para a regularização registral do imóvel, esta às suas
expensas, pois a obrigação dos agravantes pela sentença é arcar com as
despesas relacionadas ao recebimento da escritura pública, em um momento
posterior.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2175835-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 19.767
6
Inexistiu violação aos arts. 195 a 197 da Lei de Registros
Públicos.
Pelo exposto, REJEITAM-SE ambos os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica